Tribunal: TJES
Processo: 5000624-87.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-87.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento na tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a regulamentação estadual sobre a percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública e a vedação de seu rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública foi amplamente debatida e decidida com base no Tema 1.002 do STF.

A alegação de recente alteração legislativa que supostamente impactaria a destinação dos honorários não se insere no escopo dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada.

O mero inconformismo da parte com a tese adotada no acórdão embargado não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo fundamento suficiente para a interposição dos embargos.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a matéria discutida nos embargos de declaração considera-se prequestionada, ainda que o recurso seja rejeitado.

Não se configura litigância de má-fé, pois, embora os embargos sejam rejeitados, não há indícios de que tenham sido interpostos de forma manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente a matéria, em conformidade com precedente vinculante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, julgado em 26/06/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão de id. 8090811, desta colenda 2ª Câmara Cível, que, em exame de juízo de manutenção/retratação, sob a relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, com fundamento na tese fixada no Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Tal como já mencionado na análise da questão preliminar relativa à ausência de cabimento dos embargos de declaração, referido recurso visa, precipuamente, o aclaramento do julgado, a fim de que sejam sanados, quando verificados, os vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega-se, ainda, que as recentes alterações legislativas acerca do tema implicam pagamento de vantagens pessoais aos membros da Defensoria Pública por intermédio da verba destinada à FADEPES.

Nada obstante, e a despeito da relevância da alegação feita, essencial destacar que referido recurso não se presta a revolver todo o debate abordado nos autos, sendo certo que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao seu manejo.

O vício de omissão, como se sabe, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão cujo pronunciamento era de rigor, seja porque provocado pelas partes, seja porque dela deveria conhecer de ofício.

Na espécie, da acurada leitura que fiz do acórdão embargado, entendo que a questão relativa à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública foi amplamente debatida, mormente porque essa era a única tese discutida desde a interposição do recurso de apelação.

Ademais, a alegada inovação legislativa mencionada pelo embargante é tema que refoge do presente debate, uma vez que o julgamento ora em análise limitou-se à aplicação irrestrita do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002), de modo que eventuais discussões sobre as alterações normativas e seus impactos não têm pertinência ao caso concreto, que se fundamenta exclusivamente na observância do entendimento vinculante supramencionado.

Como se observa, o acórdão lavrado em sede de juízo de manutenção/retratação, à luz das teses fixadas no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, entendeu pela existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma firmado, concluindo, então, pela aplicação deste, acórdão possuindo tópico próprio sobre o tema, inclusive com evolução jurisprudencial da matéria. Como consectário lógico, não há cogitar-se de omissão no acórdão recorrido, uma vez que dele se extrai irretocável coerência com aquilo que se encontra sedimentado pelo Tema n. 1.002 da Repercussão Geral.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, havia provido recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não observar as regulamentações estaduais sobre a percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública e a vedação de seu rateio, conforme estabelecido no Tema 1.002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste o vício de omissão, pois o acórdão embargado analisou a questão de maneira expressa, com base no precedente vinculante do STF (Tema 1.002), que determina o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a serem destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. A divergência quanto ao mérito não caracteriza omissão, mas inconformismo com o entendimento firmado, o que não enseja a oposição de embargos de declaração. De acordo com o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos, mesmo com a rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente a matéria, em conformidade com precedente vinculante. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, julgado em 26/06/2023. (TJES, Apelação Cível n. 0000624-46.2020.8.08.0003, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 08.11.2024)

Oportuno rememorar, aqui, que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Destarte, restando evidente que não ocorreu omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas sim que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, a sua rejeição é de se impor.

Em arremate, no que diz respeito ao requerimento formulado nas contrarrazões aos embargos de declaração para que o embargante seja condenado ao pagamento das penalidades decorrentes da litigância de má-fé, entendo melhor sorte não assiste à embargada, uma vez que, conquanto se trate de hipótese de não acolhimento dos embargos de declaração, o recurso não se mostra despropositado ou manifestamente protelatório, de modo a enquadrar seu manejo às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)